Tribunal: STF
Processo: Rcl 84867
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação. Súmula Vinculante nº 26. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A controvérsia refere-se ao alegado desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 26, em razão de decisão de Juízo da Execução Penal que determinou a realização prévia de exame criminológico como condição para análise do pedido de progressão de regime prisional.



    2. O agravante postula nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante a não intimação da defesa técnica do reeducando para manifestação. Alega que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se baseia em fundamentos abstratos. Argui, ainda, a prematuridade da reclamação por supressão de instância, contrariando jurisprudência pacífica. Postula o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da regressão ao regime fechado, mantendo-se a progressão anteriormente deferida e determinando-se a prisão domiciliar com monitoramento.



    3. A decisão monocrática reclamada julgou procedente a reclamação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia concedido habeas corpus de ofício para cassar o acórdão do TJSP e determinar que o Juízo das Execuções Criminais dispensasse o exame criminológico e apreciasse, desde logo, a progressão ao regime semiaberto.



    II. Questão em discussão



    4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se aditamentos às razões recursais podem ser conhecidos após a interposição do recurso; (ii) saber se a ausência de intimação prévia das partes em reclamação fundada em precedente vinculante configura nulidade por cerceamento de defesa; (iii) saber se a reclamação é prematura por não exaurimento das vias ordinárias; e (iv) saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, com base em fundamentação concreta e excepcional do caso, viola a Súmula Vinculante nº 26.



    III. Razões de decidir



    5. Os aditamentos às razões recursais protocolados após a interposição do agravo regimental não podem ser conhecidos, em razão da preclusão consumativa, conforme o art. 1.021 do Código de Processo Civil e a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes.



    6. A alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente do julgamento antecipado da reclamação sem prévia oitiva das partes, não prospera. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em hipóteses de procedência de reclamação fundada em precedente vinculante e jurisprudência consolidada, é admissível o julgamento monocrático sem oitiva prévia, podendo os argumentos ser apresentados em agravo regimental, o que garante a ampla defesa e atende aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade da jurisdição constitucional, em atenção ao princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).



    7. A arguição de ausência de exaurimento das vias ordinárias não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a reclamação é ação autônoma de impugnação de perfil constitucional, apta a preservar a competência e a autoridade das decisões da Corte, não se exigindo o exaurimento das instâncias em caso de descumprimento de súmula vinculante.



    8. No mérito, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a realização do exame criminológico para progressão de regime não violou a Súmula Vinculante nº 26. O paradigma autoriza a imposição do exame criminológico desde que haja fundamentação adequada. No caso, a Corte estadual considerou a situação concreta do apenado, mencionando a gravidade do crime (atentado violento ao pudor com majorante), o considerável período de pena a cumprir e a ausência de atividades laborterápicas ou educacionais recentes, justificando a necessidade de maior cautela. Tal fundamentação é considerada idônea e concreta pela jurisprudência do STF para a requisição do exame, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, e não se confunde com ausência de fundamentação, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A Lei nº 14.843/2024 e o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal não impedem tal determinação quando devidamente motivada.



    9. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental desprovido.